Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-36.2024.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001862-36.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 003.853.581-56 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 003.853.581-56 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, ajuizada com vistas à declaração de abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à tarifa de cadastro, determinando sua restituição em dobro.

2.

O contrato foi firmado para financiamento de veículo, no valor de R$ 43.549,71, com pagamento em 60 parcelas. O autor alegou abusividade na cobrança de tarifas e no seguro prestamista, além de divergência na taxa de juros pactuada.

II. Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cobrança de juros superiores à taxa pactuada;
(ii) saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem;
(iii) saber se é devida a tarifa de registro de contrato;
(iv) saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista;
(v) saber se a tarifa de cadastro pode ser considerada abusiva e, sendo o caso, se sua restituição deve se dar em dobro ou na forma simples.

III. Razões de decidir

4.

A análise técnica dos autos demonstrou que a taxa de juros aplicada corresponde à pactuada (1,82% a.m.), sendo a alegada divergência explicada por erro metodológico da parte autora, o que afasta a tese de cobrança indevida.

5.

A cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato mostrou-se válida, pois foram comprovados a efetiva prestação dos serviços e a razoabilidade dos valores, conforme o Tema 958 do STJ.

6.

A contratação do seguro prestamista foi realizada de forma voluntária, com a devida informação e assinatura do termo de adesão em apartado, o que afasta a alegação de venda casada e a devolução dos valores pagos.

7.

A tarifa de cadastro, embora admitida pela Resolução-CMN nº 3.518/2007 e pela Súmula 566 do STJ, mostrou-se desproporcional em razão do valor excessivo (R$ 986,00), configurando abusividade à luz do art. 51, IV, do CDC, impondo-se a restituição em favor do consumidor.

8.

A restituição, contudo, deve ocorrer na forma simples, por não haver comprovação de má-fé do fornecedor, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 42 do CDC nas ações revisionais.

9.

A nova distribuição da sucumbência, em razão da parcial reforma da sentença, deve observar a proporção de 80% para o autor e 20% para o réu, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso do Banco Itaucard parcialmente provido, apenas para afastar a condenação à restituição em dobro, determinando-se a devolução simples da tarifa de cadastro.

11.

Recurso de Fábio Rodrigues da Cruz desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança da tarifa de cadastro em valor desproporcional configura abusividade e deve ser restituída ao consumidor, na forma simples, quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

2. São válidas as cobranças de tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, desde que comprovada a prestação do serviço e a razoabilidade dos valores.

3. A contratação regular e voluntária de seguro prestamista, com assinatura em documento apartado, afasta a configuração de venda casada."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
e por
FABIO RODRIGUES DA CRUZ
(Id’s-335989387 e 335989390)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, constante do Id-335989386, que em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

nº. 1001862-36.2024.8.11.0108
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 986,00, determinando a restituição em dobro da quantia de R$ 1.972,00 ao autor.

O recurso apresentado pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
afirma a existência de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a legalidade de tarifas bancárias, desde que expressamente previstas no contrato e correspondentes a serviços efetivamente prestados.

Em reforço, argumenta que a sentença de parcial procedência — que declarou a nulidade da tarifa de cadastro e condenou o banco à restituição em dobro do valor pago — não deveria prevalecer. Sustenta que tal cobrança encontra respaldo na jurisprudência do STJ, especialmente nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, os quais consolidaram entendimento pela validade da tarifa de cadastro quando prevista contratualmente e desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

O apelante defende que as tarifas discutidas foram devidamente especificadas no contrato, com prévia ciência do consumidor, não havendo cobrança unilateral ou abusiva. Destaca que as tarifas fazem parte da prática bancária regulada pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central, e que a sua inclusão no contrato não gerou vantagem excessiva à instituição financeira.

Sustenta ainda que a repetição de indébito em dobro, conforme determinada na sentença, é indevida, pois não restou caracterizada má-fé ou cobrança dolosa por parte do banco. Cita o princípio da boa-fé contratual como fundamento para afastar a devolução em dobro, argumentando que o consumidor contratou livremente e que os valores pagos decorreram de cláusulas previamente pactuadas, sem vício de consentimento.

No que tange à distribuição das custas processuais e honorários advocatícios, requer o redimensionamento da sucumbência, invocando o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Alega que, embora a sentença reconheça sucumbência recíproca em proporções de 70% para o autor e 30% para o réu, o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, devendo, por isso, arcar integralmente com as despesas e honorários. Cita precedentes jurisprudenciais que respaldam essa tese.

Por fim, requer que:

·

Seja reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro;

·

Seja afastada a condenação à repetição do indébito em dobro;

·

Seja revisto o ônus sucumbencial, com condenação integral do autor ao pagamento das custas e honorários;

O recurso apresentado por
FÁBIO RODRIGUES DA CRUZ
afirma alega a parte autora que:

·

Celebrou com a instituição ré contrato de financiamento para aquisição de um veículo da marca Volkswagen, modelo VOYAGE 1.6 8V A4C, ano/modelo 2019/2020, no valor de R$ 43.549,71, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 1.206,42, iniciando em 12/07/2024.

·

Houve a cobrança indevida de encargos acessórios como “Tarifa de Cadastro” (R$ 986,00), “Tarifa de Avaliação” (R$ 709,00), “Registro de Contrato” (R$ 316,00) e “Seguro” (R$ 2.330,32), totalizando R$ 4.341,32 em encargos que elevam de forma significativa o custo do financiamento.

·

A financeira aplicou juros superiores aos pactuados no contrato (1,82% a.m), aplicando de fato 1,85% a.m, conforme simulação apresentada no laudo pericial, o que teria gerado diferença de R$ 218,44 por parcela e um excesso total de R$ 13.106,40 ao longo do contrato.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

Houve ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 39, 42 e 51) e Código Civil (art. 422).

·

A contratação do seguro se deu de forma condicionada (venda casada), sem oferta de opções ao consumidor.

·

Os encargos foram cobrados de forma pré-fixada e incluídos de forma obrigatória no financiamento, impedindo pagamento à vista e incidindo capitalização de juros sobre os valores.

Sustenta ainda que:

·

Os laudos apresentados pela ré (inclusive de vistoria e avaliação do veículo) não são assinados nem pela parte autora nem por avaliadores identificados, sendo padronizados e genéricos.

·

A tarifa de registro de contrato é ilegal nos termos das Resoluções do Conselho Monetário Nacional (nº 3.518/2007 e 3.919/2010) e jurisprudência consolidada, como o Tema 958 do STJ.

·

A tarifa de avaliação não é devida, pois o veículo já se encontra avaliado pelo lojista antes da compra (tabela FIPE), o que torna a cobrança uma duplicidade ou enriquecimento sem causa.

·

Em relação à tarifa de seguro, afirma que não foi dada oportunidade de escolha da seguradora e que o valor do seguro (R$ 2.330,32) é superior ao da própria parcela do financiamento.

Por fim, requer que:

·

A sentença de primeiro grau (que havia julgado parcialmente procedente o pedido, declarando abusiva apenas a tarifa de cadastro e determinando sua restituição em dobro) seja reformada para acolher integralmente os pedidos iniciais.

·

Sejam reconhecidas como abusivas todas as tarifas impugnadas.

·

Haja restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do CDC.

Somente o
BANCO ITAUCARD S. A.
apresentou contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso formulado pela parte
ex adversa
– Id-335989393.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 986,00, determinando a restituição em dobro da quantia de R$ 1.972,00 ao autor.

Passo a análise conjunta de ambos os recursos.

Entendamos o caso.

Trata-se de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
ajuizada por F
ÁBIO RODRIGUES DA CRUZ
contra
BANCO ITAÚCARD S.A.
, em que se pede a revisão de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo.

O autor narra ter celebrado com o réu, em 12/07/2024, contrato de financiamento para aquisição de um veículo VOLKSWAGEN/VOYAGE 1.6, no valor de
R$ 43.549,71
, a ser pago em 60 parcelas de
R$ 1.206,42
.

Sustenta, contudo, a existência de ilegalidades e abusividades. Aponta como indevidas as cobranças de: (i) seguro prestamista (R$ 2.330,32), por configurar venda casada; (ii) tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), por ausência de comprovação do serviço e por ser despesa inerente à atividade da instituição; (iii) tarifa de cadastro (R$ 986,00), por seu valor excessivo e falta de transparência ; e (iv) tarifa de avaliação de bem (R$ 709,00), por ausência de prova da efetiva prestação do serviço. Aduz, ainda, que a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada (1,85% a.m.) é superior à pactuada (1,82% a.m.), conforme apurado em laudo técnico particular.

Em sede de mérito, o autor pede: (i) a revisão do contrato para aplicar a taxa de juros pactuada de 1,82% a.m. ; e (ii) a condenação do réu à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior a título de juros e encargos, totalizando R$ 34.895,44.

O Banco
ITAUCARD S. A.
por sua vez, apresentou contestação na qual defende a legalidade de todas as cláusulas e cobranças.

Afirmou que as tarifas são autorizadas por resoluções do Conselho Monetário Nacional e que os serviços foram efetivamente prestados. Alegou que o seguro foi contratado de forma facultativa, em termo apartado. Negou a discrepância na taxa de juros, atribuindo a diferença a um erro de cálculo da parte autora, que não considerou os dias corridos entre os vencimentos. Refutou o pedido de repetição do indébito por ausência de má-fé.

Pois bem.

O ponto nevrálgico apresentado no caso em apreço é aferir a legalidade ou não das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes litigantes, dentre eles:

(i) juros remuneratórios; (ii) tarifa de cadastro; (iii) tarifa de avaliação de bem; (iv) tarifa de registro de contrato; e (v) seguro prestamista.

I – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

No que concerne a incidência dos juros remuneratórios encontra lastro na alegação de que a instituição financeira teria aplicado, na execução do contrato de mútuo entabulado entre as partes, taxa de juros mensal superior àquela expressamente avençada, qual seja, 1,82% ao mês.

Para sustentar tal assertiva, o Autor/Apelante junta laudo técnico que indica a incidência de encargos equivalentes a 1,85% a.m., apontando, com base nos valores efetivamente pagos, uma suposta elevação da taxa remuneratória.

Todavia, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a tese esposada na inicial não se sustenta à luz da prova técnica produzida em contraditório. A Instituição Financeira comprovou nos autos robusta contraprova pericial, na qual demonstra que a alegada discrepância decorre, em verdade, da adoção, pelo Autora/Apelante, de metodologia de cálculo que desconsidera o número exato de dias corridos entre os marcos financeiros de liberação do crédito e vencimento das parcelas, tomando por referência um mês comercial fixo de 30 dias.

Tal simplificação metodológica, conquanto corriqueira em análises preliminares, não traduz a realidade da operação financeira pactuada, notadamente em contratos regidos por cláusulas de capitalização composta, nos quais a proporcionalidade diária da taxa e o efetivo transcurso temporal entre os eventos obrigacionais desempenham papel essencial na aferição do custo do crédito.

A memória de cálculo acostada pelo Banco reconstitui com precisão o fluxo de amortização do contrato, demonstrando que, ao se considerar a taxa diária proporcional equivalente a 1,82% a.m., bem como os exatos períodos entre os vencimentos, os encargos aplicados mantêm estrita correspondência com o pactuado. Em outras palavras, a taxa de 1,82% mensais foi rigorosamente observada, sendo a aparente elevação para 1,85% produto de cálculo simplificado e não aderente à técnica atuarial própria dos contratos bancários de trato sucessivo.

Com efeito, ainda que o ônus probatório tenha sido invertido nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a instituição financeira logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a conformidade de sua conduta contratual, desconstituindo a presunção de veracidade que milita em favor do consumidor. A ausência de impugnação eficaz e tecnicamente fundamentada ao laudo apresentado pela parte ré conduz ao reconhecimento de sua higidez e, por conseguinte, à improcedência da alegação de sobrecarga nos encargos remuneratórios.

Não se trata aqui de tolerância com práticas abusivas, mas de constatação de que os elementos probatórios dos autos infirmam a narrativa inicial e demonstram que a pactuação foi fielmente observada pela instituição financeira, não havendo, pois, infração contratual a ser reparada.

II – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.

No que concerne a legalidade da cobrança de tarifa pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato foi objeto de pacificação pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:
"É válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, da tarifa de avaliação do bem e do custo de registro do contrato, desde que tais serviços sejam efetivamente prestados, não se admitindo, contudo, a cobrança por serviço inexistente ou desproporcional".

A orientação do STJ exige, portanto, como condições para a legalidade da cobrança: (i) a existência contratual expressa da cláusula, (ii) a efetiva prestação do serviço, e (iii) a compatibilidade dos valores com a natureza e extensão da atividade realizada.

No caso em tela, o termo de avaliação do veículo evidencia que foi realizada análise técnica individualizada do automóvel usado, com apuração de dados relevantes e verificação de eventual restrição, o que atende à exigência de efetiva prestação do serviço. De igual modo, o documento de Id. 180859922 comprova que o contrato foi devidamente registrado no Sistema Nacional de Gravames, dando publicidade à alienação fiduciária e assegurando o direito real do credor fiduciário.

Não se infere, por outro lado, qualquer indício de que os valores cobrados –
R$ 709,00
pela avaliação e
R$ 316,00
pelo registro – extrapolem os padrões de mercado ou revelem qualquer desproporcionalidade econômica. Ausente demonstração de onerosidade excessiva ou abusividade concreta, não há espaço para a intervenção judicial corretiva.

A pretensão de restituição não encontra, assim, respaldo no precedente qualificado do STJ, devendo ser mantida a improcedência reconhecida na origem.

III – DO SEGURO PRESTAMISTA.

No que concerne a alegada abusividade quanto ao seguro prestamista, a tese fixada pelo STJ no Tema 972 veda a imposição da contratação de seguros nos contratos bancários como condição para a concessão de crédito. No entanto, tal vedação não se confunde com a proibição de oferta de produtos acessórios, desde que o consumidor possa livremente aderir ou recusá-los, com plena ciência e autonomia contratual.

No caso concreto, a proposta de adesão ao seguro consta dos autos em documento apartado da cédula de crédito, assinado eletronicamente pelo autor, contendo de forma clara e compreensível as coberturas, os valores envolvidos e os direitos e obrigações decorrentes do contrato de seguro. Tal elemento comprobatório é suficiente para afastar a presunção de venda casada, demonstrando que a contratação do seguro foi realizada de maneira regular, transparente e voluntária.

O ônus da prova acerca da existência de vício de consentimento competia ao Autor/Apelante, que não produziu qualquer elemento fático ou jurídico apto a infirmar a presunção de validade da manifestação de vontade expressa. Ademais, não se vislumbra, no caso, nenhuma circunstância concreta que demonstre coação, erro ou desinformação relevante.

Assim, não há falar em devolução dos valores pagos a título de prêmio de seguro, tampouco em restituição em dobro, por ausência de má-fé ou cobrança indevida.

IV – DA TARIFA DE CADASTRO.

De acordo com a
Súmula 566 do STJ
, a cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida desde que realizada exclusivamente
no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira
, ou seja,
"nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
.

No caso dos autos, restou comprovado que o contrato objeto da presente demanda que referida cobrança fora estabelecida desde o início da relação jurídica. Todavia, como bem aferido na sentença que se recorre, a cobrança da tarifa de cadastro no valor de
R$ 986,00
no contrato celebrado em 12/06/2024 revela-se abusiva, uma vez que, conforme a orientação jurisprudencial.

Logo, como constante da sentença a cobrança de valor que onera desproporcionalmente o consumidor, sem contrapartida clara e justificada, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura a abusividade prevista no art. 51, IV, do CDC.

Dentro dessa linha de raciocínio correto se faz o reconhecimento da abusividade, consequentemente a restituição do valor em favor do Autor/Apelante.

Outrossim, a Corte Especial do STJ, no julgamento do AgRg nos EAREsp nº 676608, aprovou a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ocorre, entretanto, que no âmbito da demanda revisional, tal entendimento não se aplica, uma vez que, até a decisão que revisa o contrato, o débito mostra-se hígido, não havendo falar em cobrança de valor indevido, porquanto não ajustado.

Logo, o valor cobrado a título tarifa de cadastro
,
deverá ser restituído à parte Autora/Apelada, na forma simples. ́

IV – DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

Denotam-se dos autos que diante da sucumbência recíproca o Juízo singular ao sentenciar o feito condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A distribuição do ônus se deu da seguinte proporção: 70% a cargo do Autor e 30% a cargo do réu, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Todavia, diante da nova análise procedida em sede recursal no qual fora acolhido uma das irresignações trazidas pelo banco, máxime quanto da restituição da tarifa de cadastro na forma simples, tem-se que a distribuição da sucumbência merece apenas pequena alteração, devendo se dar da seguinte forma: 80% a cargo do Autor e 20% a cargo do réu, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto pelo
BANCO ITAUCARD S. A.
tão somente para:

- determinar a restituição da tarifa de cadastro na forma simples;

- diante da sucumbência recíproca, determinar nova distribuição da sucumbência a se dar na seguinte proporção: 80% a cargo do Autor e 20% a cargo do réu, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Por outro lado
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto por
FÁBIO RODRIGUES DA CRUZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026